Tribunal: TJMT
Processo: 1001522-09.2021.8.11.0105
Órgão julgador: MARCOS MACHADO
Órgão colegiado: Primeira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2023-09-05
Data de publicação: 2023-09-11

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

1001522-09.2021.8.11.0105
Classe:

APELAÇÃO CRIMINAL (417)
Assunto:

[Estupro de Vulnerável]
Relator:
Des(a).
MARCOS MACHADO

Turma Julgadora:

[DES(A). MARCOS MACHADO, DES(A). ORLANDO DE ALMEIDA PERRI, DES(A). PAULO DA CUNHA]

Parte(s):

[MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (APELADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (REPRESENTANTE), BENEDITO ALVES FERREIRA - CPF: 326.018.082-68 (APELANTE), RONY MAIK DA SILVA ALMEIDA - CPF: 982.065.831-49 (TERCEIRO INTERESSADO), CLESIA KARINA LOPES DA COSTA - CPF: 035.627.041-60 (TERCEIRO INTERESSADO), IVALDO PANTOJA DE FIGUEIREDO - CPF: 896.202.162-53 (TERCEIRO INTERESSADO), PAULO CESAR FRANCA - CPF: 889.172.311-87 (TERCEIRO INTERESSADO), E. E. N. T. - CPF: 072.559.741-04 (VÍTIMA), R. N. T. - CPF: 075.412.681-19 (VÍTIMA), ROSE CLÉA NUNES TEODORO (ASSISTENTE), T. N. T. (VÍTIMA), T. N. T. (VÍTIMA), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS), ARAMADSON BARBOSA DA SILVA - CPF: 885.590.412-49 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARCOS MACHADO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

EMENTA

APELAÇÃO CRIMINAL -
ESTUPRO DE VULNERÁVEL MAJORADO [PADRASTO DA VÍTIMA] - PROVAS INSUFICIENTES PARA A CONDENAÇÃO; DIREITO À FRAÇÃO DE 1/6 (UM SEXTO) NA TERCEIRA FASE DA DOSIMETRIA - PEDIDO DE ABSOLVIÇÃO OU REDUÇÃO DA PENA - ATOS DESCOBERTOS APÓS AUSÊNCIA DA CRIANÇA NA ESCOLA - PALAVRA DA VÍTIMA CORROBORADA POR DEPOIMENTOS DE TESTEMUNHAS E INFORMANTES - CONJUNÇÃO CARNAL COMPROVADA EM LAUDO PERICIAL - ESTADO EMOCIONAL DA VÍTIMA DURANTE A AUDIÊNCIA DE INSTRUÇÃO E JULGAMENTO - MAIOR VERACIDADE AO RELATO - LIÇÃO DOUTRINÁRIA - PROVAS SUFICIENTES - CONDENAÇÃO MANTIDA - CAUSA DE AUMENTO - CRIME PRATICADO POR PADRASTO - ELEVAÇÃO EM 1/2 (METADE) - FRAÇÃO LEGAL - PENA PRESERVADA -
RECURSO DESPROVIDO.

A
s declarações da vítima, de conselheira tutelar, de testemunha e de informantes, somados ao Laudo Pericial de Constatação de Violência Sexual, apresentam-se suficientes para comprovar o estupro de vulnerável atribuído ao apelante (TJMT, AP NU 0001892-57.2011.8.11.0007; AP NU 0000937-06.2019.8.11.0020).

Atente-se que, o estado emocional da vítima, durante a audiência de instrução e julgamento, ao baixar a cabeça e verbalizar dificuldade em tocar no assunto [
“não consigo falar, não consigo falar”
] não afasta a credibilidade na sua narrativa, ao contrário, confere maior veracidade ao relato de violência sexual (REZENDE, S. J. As cicatrizes: Impactos na vida adulta do abuso sexual infantil. Raízes no Direito, 2013. Disponível em:
http://periodicos. unievangelica.edu.br/ index.php/raizesnodireito /article/view/663/660
)

“É irretocável o recrudescimento na fração de 1/2 (
metade
) realizado na terceira fase dosimétrica, em decorrência da aplicação da causa de
aumento
descrita no art.
226
,
II
do Código Penal (avô da vítima), porquanto aplicada de acordo com o que preconiza o dispositivo legal.”
(TJMT, N.U 0011405-70.2013.8.11.0042)

R E L A T Ó R I O

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

APELAÇÃO CRIMINAL No 1001522-09.2021.8.11.0105 - COMARCA
DE COLNIZA

APELANTE(S):

BENEDITO ALVES FERREIRA

APELADOS(S):

MINISTÉRIO PÚBLICO

R E L A T Ó R I O

Apelação criminal interposta por BENEDITO ALVES FERREIRA contra sentença proferida pelo Juízo da Vara Única da Comarca de Colniza, nos autos de ação penal (PJe 1o grau NU 1001522-09.2021.8.11.0105), que o condenou por estupro de vulnerável majorado [padrasto da vítima], a

13 (treze) anos e 4 (quatro) meses de reclusão,

em regime inicial fechado -

art. 217-A, c/c art. 61, II, ‘f”, e art. 226, todos do CP - (fls. 317/333 - ID 155215002).

O apelante sustenta que: 1) as provas seriam insuficientes para a condenação; 2) teria direiro à
“aplicação de fração de 1/6 na terceira fase”
da dosimetria.

Requer o provimento para que seja absolvido. Subsidiariamente, reduzida a pena.

Incidentalmente, pede para recorrer em liberdade (fls. 419/432 -ID 156979679).

A PROMOTORIA DE JUSTIÇA DE COLNIZA pugna pelo desprovimento do apelo (fls. 434/440 - ID 159853161).

A i. Procuradoria de Justiça opina pelo desprovimento, em parecer assim sintetizado:

“Apelação Criminal: Estupro de Vulnerável. Artigo 217-A, caput, c/c Artigo 226, II, e artigo 61, II, ‘f’, todos do CP - I) Preliminar: - Pleito pela concessão do direito ao apelante Benedito de recorrer em liberdade, em razão da ausência de fundamentação para manutenção da sua custodia - Não acolhimento In casu, o apelante Benedito permaneceu preso durante toda a instrução, sendo ao final condenado à pena de 13 (treze) anos e 04 (quatro) meses de reclusão, em regime inicial fechado, motivo pelo qual seria incoerente conceder-lhe o direito de recorrer em liberdade - Ademais, consabido, conforme preceitua o art. 33, §2o ‘a’, do Código Penal, o condenado a pena superior a 8 (oito) anos, deverá começar a cumpri-la em regime inicial fechado - Desta forma, em razão da pena do apelante Benedito ter sido fixada em patamar superior a 13 (doze) anos de reclusão, em regime inicial fechado, bem como diante das demais circunstâncias do caso posto a julgamento, mostra-se inviável o reconhecimento de eventual direito a recorrer em liberdade, inclusive a revogação da sua prisão, como pretendido pela defesa, pois resta evidente que a sua liberdade de locomoção representa risco à ordem pública - II) Mérito: - 1) Da pretendida absolvição do apelante Benedito do crime de Estupro de Vulnerável, sob o argumento de não haver prova da existência do fato, de fundada dúvida sobre a sua existência ou por não existirem provas suficientes para a sua condenação - Inadmissibilidade - Existência de conteúdo probatório suficiente a sustentar o édito condenatório, não se podendo cogitar na absolvição do apelante Benedito, nem pela negativa da autoria e, tampouco, pela alegação da ausência de lastro probatório suficiente, pois as teses suscitadas quedam-se vencidas diante de provas tão robustas, restando comprovado que o apelante para satisfazer sua lascívia, praticou o crime de Estupro de Vulnerável em desfavor da vítima Elisa Heloisa Nunes Teodoro, por diversas vezes, em continuidade delitiva, como fora descrito na exordial acusatória - Desta forma, frente a todas as provas produzidas nos autos, as quais evidenciam que a autoria e materialidade delitiva do crime de Estupro de Vulnerável, imputado ao apelante Benedito, restam cabalmente demonstradas e recaem de forma inconteste sobre a pessoa do increpado, deve ser mantida na íntegra a sua condenação, não havendo em que se falar em absolvição - 2) Pretendida redução da fração de aumento de pena da agravante de parentesco prevista no art. 226, II do CP para a fração de 1/6 - Improcedente - No caso em comento, restou comprovado nos autos durante a instrução processual que o apelante Benedito era padrasto da vítima Elisa Heloisa Nunes Teodoro e aproveitou-se da convivência no núcleo familiar, para praticar abusos sexuais em desfavor da vítima, estando devidamente justificado ao aumento de pena na fração de 1/2, como bem procedido pela magistrada de primeiro grau, conforme previsto no art. 226, inciso II do CP - Assim, verifica-se que é descabida a súplica do apelante Benedito pela redução da fração da causa de aumento de pena, prevista no art. 226, II do CP, eis que comprovada a sua relação de autoridade sobre a menor, por ser seu padrasto na época dos fatos - Pelo não acolhimento da preliminar, e, no mérito pelo desprovimento do apelo interposto, mantendo-se incólume a sentença hostilizada.”
(João Augusto Veras Gadelha, procurador de Justiça - fls. 455/473-ID 174080698).

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

V O T O (MÉRITO)

EXMO. SR. DES. MARCOS MACHADO
(RELATOR)

Egrégia Câmara:

O recurso é cabível (CPP, art. 581, IV), manejado por quem tem interesse (CPP, art. 577) e não se verifica hipótese de extinção da punibilidade (CP, art. 107).

Consta da denúncia que:

“No dia 03 de dezembro de 2021, por volta das 10h20min, na residência particular, situada na Coab I, bairro Bela Vista, última rua, em Colniza, o denunciado BENEDITO ALVES FERREIRA, ciente da ilicitude e reprovabilidade de sua conduta, com intuito de satisfazer sua lascívia, praticou atos libidinosos com as vítimas Tainá Nunes Teodoro (d.n. 27/11/2013), Regiane Nunes Teodoro (d.n. 20/11/2015), Tatiana Nunes Teodoro (d.n. 29/11/2011), além de conjunção carnal com Elisa Heloisa Nunes Teodoro (d.n. 01/10/2009), suas enteadas, todas menores de 14 (catorze) anos.

[...] apurou-se que Elisa (12 anos) foi abusada sexualmente pelo denunciado, o qual tapava sua boca e a obrigava a menor Elisa a manter relações sexuais, ameaçando-a de morte caso relatasse o ocorrido, restando comprovado a prática de conjunção carnal por meio do laudo pericial de fl. 52, que atesta a rotura himenal da infante. [...]

Por todo o exposto, o Ministério Público do Estado de Mato Grosso oferece a presente denúncia em desfavor de BENEDITO ALVES FERREIRA, vez que incorreu por diversas vezes na conduta descrita no artigo 217-A, caput, c/c Artigo 61, inciso II, “f” (crime praticado prevalecendo-se de relações domésticas e de coabitação), por quatro vezes, ambos do Decreto-Lei Federal n.o 2.848/1940 (Código Penal).”
(Roberto Arroio Farinazzo Junior, promotor de justiça - fls. 149/151-ID 155214477)

O Juízo singular reconheceu a responsabilidade penal do apelante e dosou a pena nos seguintes termos:

“A materialidade delitiva restou comprovada pelo boletim de ocorrência (id. 72729199); relatório do conselho tutelar (id. 72729200); exames de corpo de delito e laudos (id. 72729201); termos de declarações (id. 72729202; 72729203; 72729204); bem como prova oral colhidas em juízo.

A autoria também é certa.

Analisando as provas extrajudiciais, o Boletim de Ocorrência (id. 72728066), a autoridade policial descreve que o colégio Bom Jesus acionou a presença do Conselho Tutelar, uma vez que a menor Elisa Eloisa Nunes Teodoro, não comparecia a escola há 02 meses. Foi solicitado pelo corpo de professores que fossem observados pelos conselheiros o comportamento da menor e de seus irmãos, o que motivou a equipe a empreender diligências domiciliares naquela casa quando ouviram o relato de cometimento de crimes sexuais contra a menor e suas irmãs, conduzindo-as, portanto, à delegacia.

O Relatório do Conselho Tutelar deu conta que [...]

Em juízo, a testemunha Paulo César França, policial civil, [...]

Clésia Karina Lopes, conselheira tutelar, [...]

Laurides Neves [...]

Luana Mendes [...]

Mirian Rosa Fonseca [...]

Jaqueline da Silva [...]

Rosicléia [...]

Cientificado de seus direitos e garantias constitucionais, BENEDITO foi interrogado e negou os fatos. [...]

Cotejando as provas dos autos, embora presentes indícios de ter ocorrido o crime de estupro, não há elementos suficientemente seguros e convincentes para autorizar a prolação de um decreto condenatório em relação às vítimas Tainá, Regiane e Tatiana, respectivamente com 8 anos, 6 anos e 10 anos.

Em razão da pouca idade das vítimas, não se obteve relatos firmes e seguros dos abusos ou outros elementos que possam embasar o decreto condenatório. É cediço que, em crime de estupro, que possui como característica a ausência de testemunhas factuais, a palavra da vítima assume fundamental importância como meio de prova, desde que respaldada em outros elementos. Porém, em relação às vítimas mais novas, não se obteve elemento suficiente para fundamentar um decreto condenatório.

De outro modo, as provas são robustas do estupro vivenciado por Elisa, praticado pelo réu. Nesse sentido, ficou provado nos autos que, após os abusos sofridos, a vítima não queria mais ficar em sua residência, passando grande parte do tempo na casa da enfermeira Miriam, que a auxiliava. Inclusive, por mais de uma vez, Elisa confidenciou que o padrasto aproveitava que sua mãe dormia cedo, indo até o seu quarto e mantinha com ela conjunção carnal, tapando sua boca e a ameaçando para não contar a ninguém.

O quadro de violência se perpetuou até que a adolescente passou a faltar na escola por mais de 2 meses, quando então, o Conselho Tutelar tomou providências, vindo a adolescente relatar o ocorrido aos conselheiros.

As demais testemunhas ouvidas, em especial a irmã mais velha Luana e a sogra de Luana, Laurides, já desconfiavam do padrasto e tinham conhecimento dos abusos há mais de um ano. De igual modo, a tia das vítimas, Jaqueline, também mantinha desconfiança quanto aos abusos.

Importante destacar que em delitos contra a dignidade sexual as declarações da vítima são de suma importância na apuração dos fatos, segundo inclinação da jurisprudência: [...]

Corroborando com as provas orais, o laudo pericial em relação à Elisa concluiu que houve rotura himenal, indiciando a prática de conjunção carnal (id. 72728066). Por oportuno, a menoridade também está comprovada com a apresentação dos documentos pessoais da vítima (id. 72728066).

No que tange a tese defensiva, incabível a desclassificação do delito de estupro de vulnerável para a contravenção penal do artigo 65. Isso porque as provas dos autos demonstram que a conduta do agente não foi realizada com o dolo de perturbar a tranquilidade da vítima, por motivo reprovável ou censurável. O réu agiu com intuito voluptuoso e para satisfação de sua lascívia o que obsta o acolhimento do pedido de desclassificação.

Nesse sentido vale mencionar o Tema repetitivo 1121 dos precedentes qualificados do STJ: [...]

Segundo as deliberações que já foram feitas em linhas pretéritas, diante do painel probatório existente no processo, é possível concluir que a conduta imputada ao denunciado subsumiu-se perfeitamente no tipo penal descrito no artigo 217-A do Código Penal, tendo havido conjunção carnal com vítima menor de 14 anos. Diante dessas circunstâncias, não há de se falar em desclassificação para a contração penal descrita no artigo 65 do Decreto-Lei 3.688/41, que já se encontra, inclusive revogado desde 31/03/2021 por força da Lei 14.132/2021.

De igual modo a situação aqui discutida não guarda subsunção com a previsão do artigo 232 do ECA, posto que extrapolam em muito a conduta de vexame ou constrangimento. [...]

Extrai-se dos autos que o acusado era padrasto da vítima, fato que faz incidir a majorante prevista no inciso II do art. 226 do Código Penal. Note-se que a causa de aumento está devidamente descrita na denúncia, já que na descrição dos fatos o representante do Ministério Público menciona que as vítimas eram enteadas do réu.

Assim, considerando que o acusado se defende dos fatos imputados na peça acusatória, necessário corrigir o defeito da capitulação, em correspondência ao princípio da congruência, com aplicação da causa de aumento mencionada. [...]

Por último, aplicável a agravante genérica disposta no artigo 61, II “f”, do Código Penal, consistente em praticar o crime com abuso de autoridade (nas relações privadas) ou prevalecendo-se de relações domésticas, de coabitação ou de hospitalidade ou com violência contra a mulher (Lei 11.340/06). Evidencia-se dos autos que o réu convivia com a vítima no mesmo ambiente, abusando da relação familiar e doméstica, não constituindo bis in idem sua aplicação em conjunto com a causa de aumento, conforme já firmou o Superior Tribunal de Justiça: [...]

ANTE O EXPOSTO e, com fundamento no artigo 387 do Código de Processo Penal, JULGO PARCIALMENTE PROCEDENTE a denúncia, para [...] condenar o acusado BENEDITO ALVES FERREIRA, pela prática do delito tipificado no artigo 217-A c.c. artigo 226, inciso II, e artigo 61,

II “f”, todos do Código Penal, contra a vítima Elisa Heloisa Nunes Teodoro. [...]

À vista dessas circunstâncias analisadas individualmente, respeitados os critérios de necessidade e suficiência, para prevenção geral e especial e reprovação da conduta, observando-se, ainda, a determinação contida no art. 60 do CP, para a fixação da pena de multa é que fixo a pena-base privativa de liberdade para o delito de estupro de vulnerável imputado ao denunciado em 8 (oito) anos de reclusão.

Na segunda fase de aplicação de pena inexistem circunstâncias atenuantes, mas há de se considerar a agravante genérica do artigo 61 “f” do Código penal de modo que elevo a pena em 1/6 e fixo-a em 09 (nove) ano e 04 (quatro) meses de reclusão.

Por fim, presente a causa de aumento prevista no inciso II do art. 226 do Código Penal (réu era padrasto da vítima), majora-se a pena de 1/2, atingindo 13 anos e 04 (quatro) meses de reclusão. [...]

O regime inicial de cumprimento de pena é o FECHADO, nos termos do art. 33, § 2o, “a”, do Código Penal. [...]”
(Lucélia Oliveira Vizzotto, juíza de Direito fls. 317/333 - ID 155215002).

Pois bem.

A materialidade delitiva está demonstrada pelo Laudo Pericial de Constatação de Violência Sexual (fls.
122/123 - ID 155214465
), o qual não sofreu qualquer impugnação.

Na fase policial, colheram-se os depoimentos de Clesia Karina Lopes da Costa, conselheira tutelar (fls. 13/14), Ivaldo Pantoja de Figueiredo, testemunha (fls. 18/19), Rose Clea Nunes Teododo, genitora da vítima e companheira do apelante (fls. 20/21), Paulo Cesar França, investigador de polícia (fls. 22/23), Rony Maik da Silva Almeida, investigador de polícia (fls. 24/25), Luana Mendes Teodoro, irmã da vítima (fls. 126/127), Laurides Neves Viana, testemunha (fls. 128/129), Jaqueline da Silva Pires Teodoro, tia da vítima 9fls. 132/133), e Mirian Rosa da Fonseca, testemunha (fls. 153/154). O apelante BENEDITO ALVES FERREIRA permaneceu em silêncio (fls. 15/17).

Em Juízo, foram ouvidos Paulo César França, Clésia Karina Lopes, Laurides Neves Viana, Luana Mendes Teodoro, Mirian Rosa da Fonseca, Jaqueline da Silva Pires Teodoro, Tatiana Nunes Teodoro, Elisa Heloisa Nunes Teodoro, Regiane Nunes Teodoro e Taina Nunes Teodoro, bem como interrogado o apelante BENEDITO ALVES FERREIRA (Relatórios de Mídia - fls. 236/241 - IDs 155214963/155214968, fls. 294 - ID 155214996 e fls. 448/449 - ID

166759402).

Inferem-se do contexto probatório que:

- Elisa Eloisa Nunes Teodoro [vítima], na instrução processual, asseverou que
“já fui abusada pelo meu padrasto, mas agora no momento ele está preso; No começo do relacionamento dele com a minha mãe, ele era de boa, e de uns dias para cá ele começou a mudar comigo e foi a partir daí que começou os abusos; Eu não conseguia falar para ninguém porque eu já fui ameaçada; psicóloga: alguma vez ele te machucou? Acenou com a cabeça (confirmando); Ele também abusou da Tatiana, por isso ele está preso, ela (Tatiane) contou pra mim que ele abusou dela, mas quando ela contava ela só chorava, eu perguntei para ela porque eu já sofri com os abusos e não queria que ela sofresse o mesmo que eu; comigo já aconteceu várias vezes, mas eu não consigo falar”
(excerto das contrarrazões);

- Tatiana Nunes Teodoro [irmã da vítima], em Juízo, asseverou que o apelante
“está preso porque ele estuprou eu e minhas irmãs, ele mexia com a gente, mexia nas nossas partes íntimas; eu sempre via uma pessoa escorada na porta do quarto me olhando”
(excerto das contrarrazões);

- João Paulo Teodoro [irmão da vítima], na fase judicial, afirmou saber dos abusos sexuais contra a vítima pelas irmãs (excerto das contrarrazões);

- Tainá Nunes Teodoro [irmã da vítima] revelou que o apelante
“mexia comigo e com as minhas irmãs também; ele mexia com a gente a noite, minha mãe dormia cedo e nós também, aí ele entrava no quarto; eu tava sentindo uma dor na barriga e minha mãe perguntou para ele se ele tava mexendo comigo”
(excerto das contrarrazões);

- Clésia Karina Lopes
[conselheira tutelar]
“declarou em juízo que conhece dos casos em razão de suas funções. Disse que foi acionada no mês de dezembro pela escola Bom Jesus, uma vez que a menor Elisa deixou de frequentar as aulas por prazo de 60 dias. [...] em contato com a menor Elisa, ao ser indagada dos motivos pelos quais deixou de comparecer a escola, essa começou a chorar e disse que o padrasto estava abusando sexualmente dela e de suas irmãs [...]”
(excerto da sentença);

- Mirian Rosa da Fonseca [testemunha], nas fases inquisitiva e judicial, narrou ter auxiliado a vítima com alimentação e higiene pessoal; em certa data, ao conversar com a criança sobre porque ela não estava indo pra escola,
“ela (Elisa) começou meio que a chorar eu falei, tá acontecendo alguma coisa Isa? ai ela me contou que já tinha sofrido abuso sexual pelo padrasto dela, que por isso ela não queria ficar na casa dela que preferia ficar aqui em casa do que lá, porque ela tinha medo dele. Ela falou que teve penetração, que ele tampou a boca dela, que ela tinha medo dele porque ele falava que matava ela se ela contasse, e me pediu ajuda, ela falou que o padrasto dela abusava dela sexualmente, e que ela tinha preocupação também em relação as irmãzinhas dela que ficava na casa devido ela se sentir protegida na minha casa mais ela tinha preocupação das irmãs dele devido o que poderia acontecer ou acontecer”
(fls. 153/154 e excerto das contrarrazões);

- Luana Mendes [informante], declarou, judicialmente, que tinha
“
conhecimento sobre os abusos há aproximadamente dois anos, chegou a denunciar os fatos junto ao Conselho Tutelar, porém nada foi feito. Disse que não chegou a ver, mas soube por sua tia, que Tatiane e Tainá estariam sofrendo abusos. Disse que embora não tivesse certeza, em razão de alguns comportamentos de Benedito, passou a desconfiar dos abusos. Relatou que ao tentar alertar Rosicléia sobre o ocorrido, Benedito a ameaçou de cometer mal injusto e grave contra ela (vítima). Disse que a única irmã com quem conversou pessoalmente foi Rejane, e que as demais não frequenta sua casa por empecilhos causados por Rosicléia. Disse que quando a mãe conheceu Benedito ainda moravam juntas, porém antes que eles se casassem a testemunha contraiu matrimônio e deixou o lar materno”
(excerto da sentença);

- BENEDITO ALVES FERREIRA [apelante], na fase policial, permaneceu em silêncio, ao passo que, em Juízo, negou ter praticado qualquer abuso sexual contra a vítima (Relatórios de Mídia - fls. 448/449 - ID

166759402).

Dito isso, vejamos.

O fato criminoso imputado ao apelante BENEDITO ALVES FERREIRA, praticado contra a vítima Elisa Eloisa Nunes Teodoro, sua enteada de 12 (doze) anos de idade, foi descoberto após ela [vítima] parar de frequentar a escola, pelo período de 2 (dois) meses.

O tipo de abuso sexual [conjunção carnal], o local [residência do comum], e o momento da revelação [após a escola acionar o Conselho Tutelar] foram descritos, coerentemente, pela vítima, na fase policial, e confirmados, por ela, em Juízo, embora extremamente constrangida em falar sobre o ocorrido.

Esses depoimentos [da vítima] estão corroborados pelas declarações da Conselheira Tutelar
Clésia Karina Lopes, da
testemunha Mirian Rosa da Fonseca, das informantes
Luana Mendes,
Tatiana Nunes Teodoro, João Paulo Teodoro e Tainá Nunes Teodoro [irmãos da vítima], para quem a criança revelou que o apelante foi até o seu quarto, onde manteve conjunção carnal com ela, após tapar sua boca e lhe ameaçar para não contar o fato a ninguém.

A conclusão do perito criminal [médico Neiwton Alves Rodrigues, CRM no 2333/MT], responsável pela elaboração do Laudo Pericial de Constatação de Violência Sexual contra a vítima Elisa Eloisa Nunes Teodoro, confirmou que
“houve prática de conjunção carnal”
com
“rotura de himen”
(fls. 122/123 - ID 155214465).

Atente-se que, o estado emocional da vítima, durante a audiência de instrução e julgamento, ao baixar a cabeça e verbalizar dificuldade em tocar no assunto [
“não consigo falar, não consigo falar”
] não afasta a credibilidade na sua narrativa, ao contrário, confere maior veracidade ao relato de violência sexual (REZENDE, S. J. As cicatrizes: Impactos na vida adulta do abuso sexual infantil. Raízes no Direito, 2013. Disponível em:
http://periodicos. unievangelica.edu.br/index.php/raizesnodireito /article/view/663/660
. Acesso em: 18.8.2023).

No contexto, as declarações da vítima [Elisa Eloisa Nunes Teodoro], da conselheira tutelar [
Clésia Karina Lopes
], da testemunha [Mirian Rosa da Fonseca] e das informantes [
Luana Mendes,
Tatiana Nunes Teodoro, João Paulo Teodoro e Tainá Nunes Teodoro], somados ao Laudo Pericial de Constatação de Violência Sexual, apresentam-se suficientes para comprovar o estupro de vulnerável atribuído ao apelante (TJMT, AP NU 0001892-57.2011.8.11.0007 - Relator: Des. Paulo da Cunha - 7.8.2017; AP NU 0000937-06.2019.8.11.0020 - Relator: Des. Orlando de Almeida Perri - Primeira Câmara Criminal – 20.11.2022).

Portanto, a pretensão absolutória mostra-se improcedente.

Passa-se à revisão da dosimetria.

Na primeira fase, a pena-base foi fixada no mínimo legal, ou seja, em 8 (oito) anos de reclusão.

Na segunda fase, o juiz da causa reconheceu a agravante do crime praticado com prevalência de relações domésticas e coabitação [CP, art.
61
, II, ‘f’] e elevou a pena em 1/6 (um sexto), cuja fração deve ser mantida, por estar de acordo com o patamar adotado pelo c. STJ (STJ, HC no 578.638/SC).

Na terceira fase, aplicou a causa de aumento do crime praticado por padrasto da vítima [CP, art. 226, II], na fração de 1/2 (metade).

O aumento da reprimenda disposto no art. 226, II, do CP
“possui a fração estabelecida no ordenamento jurídico”
, razão pela qual não há possibilidade de aplicação de
quantum
menor, como bem consignado pelo órgão ministerial de primeiro grau, nas contrarrazões recursais (Fernanda Luckmann Saratt, promotora de Justiça - fls. 440).

A propósito, assim decidiu este e. Tribunal:

“É irretocável o recrudescimento na fração de 1/2 (
metade
) realizado na terceira fase dosimétrica, em decorrência da aplicação da causa de
aumento
descrita no art.
226
,
II
do Código Penal (avô da vítima), porquanto aplicada de acordo com o que preconiza o dispositivo legal.”
(N.U 0011405-70.2013.8.11.0042 - Luiz Ferreira da Silva - Terceira Câmara Criminal - 19.11.2014)

Sob essa ótica, a pena corporal deve ser mantida.

Com essas considerações, recurso conhecido e
DESPROVIDO
.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 05/09/2023